Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BIKE BOATS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI contra r. decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante ante a improcedência dos argumentos expostos. Em síntese, sustenta a Agravante que a nulidade da CDA está demonstrada através das próprias informações apresentadas pelo Distrito Federal, que reconheceu a limitação da sua corresponsabilidade ao valor de R$ 124.886,27 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). Acrescenta que quando da distribuição da presente execução fiscal em 19/05/2017, não poderia constar no pólo passivo, já que naquela oportunidade ainda não existia qualquer dívida inscrita em nome da mesma, bem como o processo administrativo ainda estava em aberto, ante a nulidade do edital de intimação, havendo a CDA sido alterada em 13/12/2018, ou seja, ocorreu alteração nos dados da Dívida para incluir e limitar o corresponsável pelo valor originário de R$ 124.886,27 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). Aduz que está sendo demandada por dívida superior ao valor que lhe foi imputado quando do processo administrativo, faltando liquidez e certeza à Certidão de Divida Ativa, cujo valor superar R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o que demonstra riso de lesão grave de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do titulo por falta de certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovante de preparo conforme ID Num. 14281978. Distribuído o recurso ao Exmo. Desembargador Fábio Eduardo Marques, o feito chegou a mim concluso na qualidade de Relator eventual para a análise da liminar, dado o afastamento temporário de Sua Excelência. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO e BIKE BOATS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI. O exequente sustenta que o requerido é devedor de tributos vencidos a título de ICMS, constituídos pela certidão de dívida ativa contida em ID 7110561. O autor requereu a citação do executado para pagamento do referido débito. A executada BIKE BOATS COMÉRICO DE AUTOMÓVEIS EIRELI compareceu espontaneamente em juízo apresentando objeção de pré-executividade (ID 23513345), ocasião em que alegou que houve o reconhecimento, em sede de processo administrativo, de que a sua responsabilidade cingia-se apenas a uma parte do débito. Argumentou, ainda, que a certidão de dívida ativa é ilíquida. Ao final, requereu a extinção da execução fiscal. A requerida juntou procuração e documentos. O exequente manifestou-se em impugnação (ID 25961104) alegando a necessidade de dilação probatória para aferição dos argumentos da parte executada, requerendo ao final a rejeição da exceção. A executada manifestou-se sobre a impugnação ofertada, trazendo novos argumentos e documentos. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO e BIKE BOATS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI. O exequente sustenta que o requerido é devedor de tributos vencidos a título de ICMS, constituídos pela certidão de dívida ativa contida em ID 7110561. O autor requereu a citação do executado para pagamento do referido débito. A executada BIKE BOATS COMÉRICO DE AUTOMÓVEIS EIRELI compareceu espontaneamente em juízo apresentando objeção de pré-executividade (ID 23513345), ocasião em que alegou que houve o reconhecimento, em sede de processo administrativo, de que a sua responsabilidade cingia-se apenas a uma parte do débito. Argumentou, ainda, que a certidão de dívida ativa é ilíquida. Ao final, requereu a extinção da execução fiscal. A requerida juntou procuração e documentos. O exequente manifestou-se em impugnação (ID 25961104) alegando a necessidade de dilação probatória para aferição dos argumentos da parte executada, requerendo ao final a rejeição da exceção. A executada manifestou-se sobre a impugnação ofertada, trazendo novos argumentos e documentos. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 2 – Fundamentação: A questão posta em juízo diz respeito: (i) à possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Após análise dos argumentos levantados pela parte executada, verifico que não lhe assiste razão. 3 – Responsabilidade da executada: Inicialmente, deve ser ressaltado que a exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter restrito, pelo qual são dirimidas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, para as quais não é exigida dilação probatória. Em que pese a alegação de ausência de responsabilidade formulada pela executada, a análise da matéria exige o ingresso no mérito de questão de direito material, bem como na análise da integralidade do processo administrativo fiscal, o que ultrapassa a limitada esfera cognitiva da objeção de pré-executividade. Assim, a necessidade de análise do processo administrativo fiscal para verificação da responsabilidade da executada pelo débito tributário cobrado, bem como de produção de provas para demonstrar a congruência entre os fatos indicados na petição da executada, bem como de fundamentos de direito material para aferir a responsabilidade tributária da parte, é incompatível com a excepcionalidade da exceção de pré-executividade, apta à avaliação de nulidades verificáveis de ofício pelo juízo (questões de natureza processual). Outro não é o entendimento do E. TJDFT, como se observa dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUADRO SOCIETÁRIO. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a manutenção do agravante no pólo ativo da execução. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. 3. Na esteira do disposto no artigo 899 do Código Civil, o avalista de cédula de crédito, independentemente da sua condição de sócio da empresa devedora, contrai a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal, razão pela qual deve ser incluído no pólo passiva da execução como devedor solidário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1046279, 07086130620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE EMBARGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II - Conforme tese fixada pela sistemática dos recursos repetitivos, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1080357, 07140728620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Quanto à alegação nulidade da CDA, verifico que não existe qualquer invalidade na certidão de dívida ativa juntada nos autos do processo executivo. Como se observa facilmente, estão preenchidos os requisitos do artigo 2o, §§ 5o, 6o e 7o, da Lei 6.830/80, em especial os requisitos dos incisos I a V, do § 2o do artigo 2o, não havendo que se falar em vício no referido título. A indicação da natureza e do fundamento legal dos débitos está devidamente presente, devendo-se cotejar com a explicação dos códigos constantes da segunda folha da certidão de ajuizamento. Assim, a presente exceção deve ser rejeitada. 4 – Determinação: Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, ante a improcedência dos argumentos expostos. Considerando a certidão de ID 45237439, intime-se a Fazenda Pública para trazer novo endereço do executado EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO. Cumpra-se. Intimem-se.” Sob um exame de cognição sumária, mostra-se recomendável manter os efeitos da r. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois os fatos alegados pela Executada-Agravante, pelo menos em principio, não são evidenciados de plano, o que remete suas assertivas para o âmbito dos embargos à execução, que permite ampla discussão e dilação probatória. É que a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Sendo assim, num exame perfunctório da matéria, a Decisão merece ser mantida, sem embargo de pronunciamento em sentido diverso pelo em. Relator Des. Fábio Eduardo Marques. INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator